Tribunal: STF
Processo: ACO 301
Classe: ACO
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-14
Data de publicação: 1981-10-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR PARTICULARES
CONTRA A UNIÃO FEDERAL E A FUNAI OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO PELO
DESAPOSSAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL QUE PASSOU, MEDIANTE DECRETO, A
INTEGRAR O PARQUE NACIONAL DO XINGU - DENUNCIAÇÃO A LIDE DO ESTADO
DE MATO GROSSO, TRANSMITENTE ORIGINARIO DO IMÓVEL.
A VISTA DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS DO CASO "SUB JUDICE", E
CONSIDERANDO QUE A DENUNCIAÇÃO FOI FEITA ANTES DA CITAÇÃO DA
LITISCONSORTE PASSIVA, PASSOU O ESTADO DE MATO GROSSO A INTEGRAR A
LIDE, E, CONSEQUENTEMENTE, E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O COMPETENTE
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.